Tribunal: TJPA
Processo: 0807269-02.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807269-02.2019.8.14.0301

APELANTE: WAGNER SABINO DA SILVA, MARIA JOSE FERREIRA WANZELER, E S DE A PINTO E SERVICOS - EPP

APELADO: E S DE A PINTO E SERVICOS - EPP, MARIA JOSE FERREIRA WANZELER, WAGNER SABINO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO ARTÍSTICA. CLÁUSULA PENAL. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. RESSARCIMENTO DE VALORES ADIANTADOS. DANOS MORAIS. AGRAVO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO DA EMPRESA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por ambas as partes — Wagner Sabino da Silva e Maria José Ferreira Wanzeler, de um lado, e a empresa E. S. de A. Pinto e Serviços – EPP, de outro — contra decisão monocrática proferida em sede de apelação cível, a qual manteve sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória cumulada com indenização por danos morais e, também, improcedente a reconvenção. Os agravantes autores pleiteiam a nulidade do contrato de representação artística e indenização por danos morais; a agravante empresa busca o ressarcimento de valores adiantados e reparação por suposto abalo à sua imagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade parcial da cláusula penal estipulada no contrato de representação artística por afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) determinar se é devida a restituição dos valores adiantados pela empresa aos artistas em razão da rescisão contratual; (iii) apurar se há dano moral indenizável decorrente de publicações realizadas nas redes sociais pelos agravantes ou de eventual campanha difamatória promovida pela empresa agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula penal contratual, que previa multa de R$ 2.000.000,00 por parte, revela-se manifestamente excessiva frente à realidade econômica dos artistas e à ausência de demonstração de prejuízo proporcional, devendo ser reduzida com base no art. 413 do Código Civil.

A redução equitativa da cláusula penal encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que admite modulação quando o valor pactuado se mostra desarrazoado e desproporcional à obrigação descumprida.

Os adiantamentos feitos pela empresa estavam contratualmente vinculados a receitas futuras dos artistas, não havendo cláusula que autorizasse sua restituição automática em caso de rescisão, razão pela qual não subsiste o pedido de reembolso com fundamento no art. 884 do Código Civil.

A prestação de contas, ainda que simples e realizada por meio de planilhas, foi validamente aceita pelos artistas durante a vigência contratual, sem impugnação formal, afastando-se a alegação de inadimplemento contratual nesse ponto.

As publicações feitas pelos artistas nas redes sociais, limitadas à divulgação de decisões judiciais, não ultrapassam os limites da liberdade de expressão e não contêm conteúdo difamatório, não configurando ato ilícito apto a ensejar reparação civil.

Não há nos autos prova inequívoca de que a empresa tenha promovido campanha difamatória contra os artistas após a rescisão contratual, inexistindo, portanto, elementos suficientes para condenação por danos morais

A cláusula penal, mesmo após modulação, somente será exigível caso a parte interessada opte por sua execução, devendo seu valor ser apurado em fase própria, com base no percentual de 20% sobre os valores efetivamente auferidos durante a vigência do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno dos autores parcialmente provido; agravo interno da empresa desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula penal em contrato de representação artística deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzida judicialmente nos termos do art. 413 do Código Civil quando manifestamente excessiva.

Os valores adiantados pela empresa no contexto de contrato de empresariamento artístico não são automaticamente reembolsáveis em caso de rescisão contratual, por integrarem o risco da atividade e estarem vinculados à futura compensação.

A ausência de impugnação contemporânea à prestação de contas realizada na vigência contratual impede o reconhecimento de inadimplemento por parte da empresa.

Publicações em redes sociais que informam o resultado de decisão judicial, sem conteúdo ofensivo, não caracterizam abalo de imagem indenizável.

A cláusula penal só é exigível quando demonstrado prejuízo proporcional à penalidade estipulada e desde que não se trate de hipótese de justa rescisão contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 145, 151, 171, II, 413 e 884; CPC/2015, arts. 132, 435 e 932, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 658.605/ES, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 17.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 1339730/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 28.06.2019; TJ-SP, AI 0105971-14.2024.8.26.9061, Rel. Des. Paulo Sérgio Mangerona, j. 24.06.2024; TJ-GO, AI 0589625.47.2018.8.09.0000, Rel. Des. Gerson Santana Cintra, j. 11.04.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
, interpostos por
WAGNER SABINO DA SILVA E MARIA JOSE FERREIRA WANZELER
, e do outro lado por,
E. S. DE A. PINTO E SERVIÇOS – EPP.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS, PARA CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 01 de dezembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
WAGNER SABINO DA SILVA E MARIA JOSE FERREIRA WANZELER
, e do outro lado por,
E. S. DE A. PINTO E SERVIÇOS – EPP

em sede de
APELAÇÃO CÍVEL

contra decisão monocrática proferida por este juízo (id. 29336598).

Em breve síntese, em sua exordial, que as partes firmaram, em 17 de janeiro de 2018, contrato de representação artística com exclusividade, registrado no 2º Ofício de Títulos e Documentos de Belém-PA, o qual estabelecia que a requerida atuaria como empresária artística dos autores, com poderes outorgados por procuração pública, incluindo prerrogativas para contratação de shows, licenciamento de imagem e gestão de carreira.

A relação contratual perdurou com aditamento para prorrogação por mais seis meses, totalizando dois anos e meio. Os autores, contudo, alegaram ter sofrido diversos abusos contratuais, maus-tratos e humilhações, o que os levou a revogar a procuração e intentar a presente demanda.

Após o trâmite regular do feito, o juízo de piso, proferiu sentença (id. 14502454 - Pág. 2) julgando o pedido inicial parcialmente procedente, conforme segue
:

DISPOSITIVO

8.1
- Ante o exposto, no que se refere
à demanda principal
:

Julgo improcedente o pedido de decretação de nulidade do contrato, de anulabilidade, bem como danos morais e materiais, e, em consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Diante da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custa e honorários que fixo em 10% do valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita.

8.2.
- No que se refere
à demanda reconvencional
julgo improcedentes os pedidos de ressarcimento dos valores investidos e danos morais, pelos motivos acima elencados.

Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o requerido/reconvinte ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% do valor apontado na reconvenção, em obediência ao artigo 85, §2º, do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se, com baixa na distribuição. Expeça-se o necessário. Cumpra a Secretaria o disposto no item 1 “b”.

Publique-se, registre-se e intime-se.

Inconformada, a empresa
E. S. DE A. PINTO E SERVIÇOS – EPP
., interpôs recurso de apelação (Id. 14502456 - Pág. 1), alegando, em síntese, (i) que os valores adiantados aos artistas não foram restituídos e estão documentalmente comprovados, tendo sido repassados nos termos da cláusula oitava do contrato, que não prevê limitação quanto ao montante dos adiantamentos, tampouco condiciona sua restituição à execução de shows ou eventos.

Sustenta que tais valores foram antecipados com base na confiança contratual e deveriam ter sido compensados com os créditos futuros dos artistas, o que não ocorreu em razão da rescisão antecipada unilateral da relação contratual pelos autores.

Aduz que conforme planilha e documentos constantes nos autos, e que tais despesas também deveriam ser ressarcidas, conforme previsão do art. 473, parágrafo único, do Código Civil. Sustenta que o juízo de primeiro grau incorreu em equívoco ao considerar que a cláusula penal por rescisão imotivada (objeto de outro processo) seria compensatória e suficiente para abranger todos os prejuízos da empresa, ignorando que os adiantamentos e os investimentos são obrigações de natureza distinta, com previsão própria no contrato.

Por fim, a empresa alega que a conduta dos autores, ao promover publicações em redes sociais celebrando liminar obtida judicialmente, gerou prejuízo à sua imagem no meio artístico, caracterizando dano moral indenizável.

Noutra ponta, o autor
WAGNER SABINO DA SILVA E MARIA JOSÉ FERREIRA WANZELLER interpôs
recurso de apelação (Id. 14502460 - Pág. 1) Sustentam que a decisão de primeiro grau deixou de considerar provas relevantes que demonstram vícios insanáveis no contrato, tais como erro, coação e dolo. Alegam que o instrumento contratual foi elaborado unilateralmente pela empresa apelada, sem possibilidade de discussão ou negociação, tratando-se, portanto, de contrato de adesão, imposto em caráter leonino aos artistas, que se encontravam em condição de vulnerabilidade econômica, dependendo exclusivamente de sua atividade artística para subsistência.

Aduzem que a ausência de previsão de remuneração mínima ou qualquer suporte financeiro em períodos sem contratação de shows impôs aos artistas situação de extrema dependência e penúria, o que os levou, por desespero, a realizar trabalhos paralelos, sendo por isso penalizados com aplicação de “multas” contratuais, sem previsão legal ou contratual válida. Denunciam, ainda, que a empresa se valia de sua posição de domínio para constranger os artistas a assinar documentos com valores divergentes daqueles efetivamente recebidos, sendo tudo feito sob ameaça de represálias financeiras e profissionais. Sustentam que as provas documentais e audiovisuais carreadas aos autos comprovam a coação, o tratamento desrespeitoso e as irregularidades na execução do contrato.

Apontam também nulidade formal em razão da ausência de inscrição da empresa no Conselho Regional de Representantes Comerciais (CORE), o que comprometeria sua legitimidade para a celebração do contrato. Por fim, argumentam que houve cerceamento de defesa, diante do indeferimento de provas importantes, do desentranhamento indevido de documentos juntados dentro do prazo legal e, ainda, da substituição do magistrado que presidiu a instrução, em violação ao princípio da identidade física do juiz. Diante disso, requerem a total reforma da sentença para que sejam reconhecidos os vícios do contrato e acolhidos os pedidos indenizatórios formulados na inicial.

Foram apresentadas contrarrazões id. 14502465 e id. 14502467

Em decisão de id. 29336598 os recursos de apelação foram conhecidos e desprovidos, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO ARTÍSTICA. NULIDADE CONTRATUAL. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. RESSARCIMENTO DE VALORES ADIANTADOS. DANOS MORAIS. APELAÇÕES DESPROVIDAS. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por Wagner Sabino da Silva e Maria José Ferreira Wanzeller e pela empresa E. S. de A. Pinto e Serviços – EPP contra sentença que, nos autos da ação anulatória de negócio jurídico cumulada com pedido liminar e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos principais e os formulados em reconvenção. Os autores pretendiam a anulação do contrato de empresariamento artístico e indenização por danos morais, ao passo que a empresa apelante requeria o ressarcimento de valores adiantados e reparação por abalo de imagem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes vícios de consentimento aptos a ensejar a anulação do contrato de representação artística celebrado entre as partes; (ii) estabelecer se é devida, à empresa reconvinte, a restituição dos valores adiantados aos artistas e a indenização por danos morais decorrentes de publicações em redes sociais. III. RAZÕES DE DECIDIR A validade do contrato de representação artística é confirmada diante da ausência de prova idônea de vício de consentimento (erro, dolo ou coação), sendo o pacto celebrado e aditado voluntariamente, com execução por mais de dois anos. A juntada extemporânea de provas sem justificativa plausível, bem como a ausência de elementos objetivos nos áudios apresentados, impede o reconhecimento de coação nos termos do art. 151 do Código Civil. A alegação de simulação contratual, com suposto vínculo empregatício disfarçado, não se sustenta à luz da jurisprudência do STJ, que reconhece a legitimidade do contrato de empresariamento artístico quando ausentes os elementos caracterizadores da relação de emprego. A ausência de registro da empresa no CORE/PA não invalida o contrato de representação artística, conforme entendimento consolidado do STJ. 6. 7. 8. 1. 1. 2. 3. 4. Os valores adiantados pela empresa fazem parte do risco inerente à atividade de empresariamento artístico e estavam previstos no contrato como compensáveis com receitas futuras, inexistindo cláusula que autorize sua restituição em caso de rescisão imotivada. A cláusula penal pactuada cobre os prejuízos contratuais, sendo vedada sua cumulação com nova pretensão indenizatória, salvo disposição expressa em contrário, inexistente no caso concreto. As publicações dos artistas nas redes sociais, ainda que mencionem decisão liminar, não extrapolam os limites da liberdade de expressão nem configuram dano moral indenizável, por ausência de conteúdo ofensivo ou difamatório. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: A ausência de prova robusta de vício de consentimento impede o reconhecimento de nulidade do contrato de representação artística firmado entre as partes. A cláusula penal contratual tem caráter compensatório e substitui as perdas e danos, vedando-se sua cumulação com novo pedido indenizatório, salvo previsão contratual expressa. Valores adiantados no contexto de empresariamento artístico não são automaticamente reembolsáveis em caso de rescisão contratual, por integrarem o risco da atividade. Manifestações em redes sociais sobre decisões judiciais, desprovidas de conteúdo ofensivo ou difamatório, não caracterizam abalo de imagem indenizável. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 145, 151, 171, II e 473, parágrafo único; CPC/2015, arts. 132, 435 e 932, VIII; RITJPA, art. 133, XII, “a” e “d”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 366.116/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 24.09.2013; STJ, REsp 1.678.551/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 27.11.2018; STJ, REsp 2024829/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2023; TRT-1, RO 01007880520165010003, Rel. Des. Angela Fiorencio Soares da Cunha, j. 26.03.2019, DEJT 30.03.2019.

Contra esta decisão se insurgiram os recorrentes Wagner Sabino da Silva e Maria José Ferreira Wanzeler, interpondo Agravo Interno (id. 29920470). Sustentam, que a decisão agravada não considerou adequadamente a função social do contrato, bem como os princípios da boa-fé, probidade, razoabilidade e proporcionalidade, os quais teriam sido violados desde a formação do contrato de representação artística celebrado com a empresa agravada. Alegam a existência de desequilíbrio contratual gritante, desde a cláusula que estipula a repartição dos lucros, em que os próprios artistas recebem menor percentual do que a empresa representante,

até a previsão de multa contratual desproporcional e abusiva, fixada em R$ 2.000.000,00 para cada agravante, totalizando R$ 4.000.000,00, valor que reputam como "criminosa e leonina".

Argumentam ainda que o contrato padece de vícios estruturais, com cláusulas que subordinam os agravantes até mesmo em relação a créditos futuros de atividades artísticas, mesmo aquelas desvinculadas da empresa agravada. Alegam que houve aproveitamento da inexperiência jurídica dos artistas, que firmaram o contrato sem assessoria técnica, em notório estado de vulnerabilidade.

Sustentam também o descumprimento contratual por parte da agravada, sobretudo no que diz respeito à obrigação de prestação de contas, apontando que os documentos apresentados pela empresa consistem apenas em tabelas genéricas, desacompanhadas de qualquer comprovante ou documento idôneo. Para os agravantes, tal falha contratual por parte da agravada configura inadimplemento e, por conseguinte, justifica a rescisão contratual por culpa da representante.

Além disso, pugnam pelo reconhecimento da nulidade da cláusula penal estipulada no contrato, por considerarem o valor arbitrado excessivo e desconectado da realidade econômica da relação contratual, devendo, portanto, ser modulada nos termos do art. 413 do Código Civil.

Por fim, os agravantes requerem a condenação da agravada ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que, após a rescisão do contrato, foram vítimas de campanha difamatória promovida por representantes da empresa, inclusive com tentativa de boicote profissional no mercado artístico, fato que teria ensejado o deferimento de medida liminar no curso da ação para que a agravada se abstivesse de atacar a imagem dos artistas. Asseveram que há provas nos autos, inclusive áudios, demonstrando o caráter difamatório da conduta da empresa, o que configura violação aos direitos da personalidade dos agravantes.

Por sua vez, se insurgiu a recorrente E. S. DE A. PINTO E SERVIÇOS – EPP, interpondo Agravo Interno (id. 29983261). Sustenta que a decisão monocrática merece reforma, por ter desconsiderado provas documentais inequívocas que comprovam os adiantamentos e investimentos realizados em benefício dos artistas agravados, os quais não teriam sido restituídos, apesar da rescisão contratual unilateral promovida por estes. Alega que a negativa de ressarcimento viola o disposto no art. 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa, e também contraria a previsão contratual específica constante da cláusula oitava, parágrafo primeiro, que estabelecia a compensação dos valores adiantados com os créditos a serem futuramente recebidos pelos artistas, o que não ocorreu.

A agravante argumenta que o juízo de origem, bem como a decisão monocrática, confundiram a cláusula de adiantamentos com a cláusula penal por rescisão contratual, esta discutida em outro feito judicial, quando na verdade se tratam de previsões distintas com finalidades específicas. Afirma que os adiantamentos não foram feitos como liberalidade, mas sim como antecipações de receitas a serem posteriormente compensadas, motivo pelo qual devem ser restituídos.

Além disso, pugna pela condenação dos agravados ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que as publicações em redes sociais, nas quais os artistas noticiaram decisão liminar obtida no curso do processo, causaram abalo à imagem da empresa, provocando desconfiança no mercado e instabilidade junto aos clientes e contratantes, além de ter comprometido financeiramente a continuidade de seus negócios no setor artístico. A recorrente afirma que essas condutas configuram abuso da liberdade de expressão, ultrapassando os limites do razoável e violando seu direito à honra e imagem, razão pela qual insiste na reparação civil.

Por fim, prequestiona expressamente os arts. 186, 422 e 927 do Código Civil, além dos arts. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, pleiteando o provimento do Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática para reconhecer o dever dos agravados de ressarcirem os valores adiantados e indenizarem a empresa pelos danos morais suportados.

Em sede de contrarrazões (id. 30024040), a parte agravada E. S. DE A. PINTO E SERVIÇOS – EPP defende a manutenção da decisão monocrática que rejeitou as apelações interpostas, sustentando a validade do contrato de representação artística firmado com os agravantes, a inexistência de vícios de consentimento, a legitimidade das cláusulas contratuais, inclusive a cláusula penal de R$ 2.000.000,00 , e o cumprimento de todas as obrigações contratuais, incluindo a prestação de contas. Alega que os agravantes agem de forma contraditória ao questionarem a validade de um contrato do qual se beneficiaram amplamente, inclusive com projeção nacional e internacional. Rebate ainda os pedidos de indenização por danos morais, argumentando que não houve qualquer conduta ilícita ou prova de dano, e que as manifestações públicas da agravada foram legítimas. Por fim, requer o não provimento do agravo interno, a condenação dos agravantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, e a manutenção integral da decisão atacada.

Em sede de contrarrazões (id. 30642654), os agravados Wagner Sabino da Silva e Maria José Ferreira Wanzeler pugnam pela manutenção da decisão monocrática que negou provimento ao recurso da empresa agravante, sustentando que o contrato de representação artística firmado entre as partes é nulo, por conter cláusulas abusivas e desproporcionais que violam os princípios da boa-fé, da função social do contrato e da razoabilidade. Argumentam que o pacto estabeleceu desequilíbrio contratual desde sua origem, inclusive com cláusula penal de R$ 2.000.000,00 para cada artista, e divisão de lucros desvantajosa para os agravados, que já possuíam carreira consolidada. Alegam ainda que a agravante descumpriu obrigações contratuais, especialmente quanto à prestação de contas, a qual nunca foi efetivamente realizada. Por fim, rebatem o pedido de indenização por danos morais, afirmando que não houve ato ilícito por parte dos agravados, inexistindo nexo de causalidade e dano, razão pela qual requerem o desprovimento do agravo interno.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELOS AUTORES (id. 29920470)

Os agravantes Wagner Sabino da Silva e Maria José Ferreira Wanzeler pretendem a reforma da decisão monocrática que negou provimento à apelação por eles interposta, insistindo na nulidade do contrato de representação artística, sob a alegação de violação aos princípios da boa-fé, função social do contrato, razoabilidade e proporcionalidade, além de alegarem vícios estruturais, cláusulas abusivas, inadimplemento contratual e abalo moral decorrente de condutas difamatórias.

Da detida análise dos autos, verifica-se que não há prova suficiente nos autos de que os agravantes tenham sido compelidos a assinar o contrato por coação, dolo ou erro substancial (arts. 145, 151 e 171, II, do CC). Ao contrário, restou evidenciado que o contrato foi executado por período superior a dois anos, com pleno conhecimento e atuação dos artistas. Eventuais cláusulas leoninas não são automaticamente nulas, sendo necessária a demonstração de que afetaram a própria higidez do consentimento, o que não foi feito.

A cláusula penal, objeto de execução no processo nº 0821852-89.2019.8.14.0301, é fixada no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) por parte, totalizando R$ 4.000.000,00, quantia absolutamente incompatível com os padrões econômicos da atividade artística dos agravantes à época da celebração contratual.

O valor revela-se flagrantemente desproporcional se confrontado com os proveitos econômicos efetivamente obtidos durante a vigência contratual e com a condição econômica das partes, em especial dos artistas, que se encontravam em situação de dependência financeira e notória vulnerabilidade.

A estipulação de penalidade nesse montante, dissociada de qualquer parâmetro objetivo de aferição da proporcionalidade e da capacidade econômica das partes, revela flagrante violação ao art. 413 do Código Civil, segundo o qual “a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo”. No caso, não há nos autos qualquer demonstração de que a multa estipulada guarde correlação com eventual investimento feito pela empresa ou com o prejuízo sofrido em razão da rescisão contratual.

Não obstante, entendo que a cláusula penal não deve ser anulada em sua integralidade, mas sim modulada à luz do disposto no art. 413 do Código Civil, que permite sua redução equitativa pelo juiz. Assim, com fulcro no princípio da função social do contrato, e considerando a ausência de demonstração de prejuízo efetivo à empresa agravada decorrente da rescisão, fixo o valor da cláusula penal em patamar equivalente a
20% do montante efetivamente auferido pelos autores no curso da relação contratual
, montante que deverá ser apurado em liquidação, caso a parte interessada opte por executar tal cláusula.

A jurisprudência admite cláusulas penais elevadas em contratos de empresariamento artístico, nos quais o rompimento antecipado representa risco relevante ao planejamento empresarial da contratada, salvo se manifestamente excessivas, exceção que restou evidenciada na análise dos autos. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CLÁUSULA PENAL. LIMITAÇÃO . OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ARTS. 412 E 413 DO CC/2002. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos arts . 412 e 413 do Código Civil/2002, é possível a redução da cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 658605 ES 2015/0018399-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Acordo firmado entre as partes. Incontroverso o inadimplemento dos executados com incidência da cláusula penal. Redução equitativa. Inteligência do art. 413 do CC. Dever do juiz. Penalidade excessiva no caso concreto. Redução que não viola a autonomia privada das partes e o princípio da obrigatoriedade dos contratos. Multa reduzida pelo juízo a quo de forma moderada e proporcional. Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 01059711420248269061 Indaiatuba, Relator: Paulo Sérgio Mangerona - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 24/06/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 24/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CLÁUSULA PENAL. MULTA DE 50% EXCESSIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo precedentes deste Tribunal e conforme inteligência do artigo 413 do Código Civil, o juiz deve reduzir equitativamente a cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio. 2. No presente caso, acertada a decisão do magistrado de piso em reduzir a cláusula penal para 10% por se adequar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com os valores fixados por esta egrégia Corte de Justiça. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 05896254720188090000, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 11/04/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/04/2019)

Quanto à obrigação de prestação de contas,
não há que se reconhecer inadimplemento contratual da empresa agravada
, pois restou demonstrado nos autos que, embora realizadas de forma simples e por meio de planilhas (id.
14502389
e seguintes),
as prestações de contas sempre contaram com a anuência dos agravantes
, os quais inclusive
assinavam os respectivos documentos
, sem que houvesse qualquer registro de impugnação formal durante a vigência da relação contratual.

A inexistência de protesto contemporâneo ou questionamento acerca da veracidade ou da suficiência das informações prestadas denota a regularidade da conduta da empresa nesse ponto, nos moldes do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt no AREsp 1339730/SP. Assim, afasta-se a tese de ilicitude ou inadimplemento da prestação de contas. Cita-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE REVISTA ESPECIALIZADA . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO E PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. INFRINGÊNCIA CONTRATUAL DA REQUERIDA NÃO EVIDENCIADA. PAGAMENTO DA MULTA CONTRATUAL IMPOSTO À AUTORA/RECONVINDA . REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1 . Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o juiz não fica adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, pois, como destinatário final da prova, cabe ao magistrado a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento. 2. No caso, o Tribunal de origem observou que, embora o laudo pericial tenha concluído que a prestação de contas não foi realizada pela ré/reconvinte da maneira determinada no contrato, não ficou evidenciada a infringência contratual por parte desta. Isso, porque os documentos dos autos, consistentes em e-mails trocados entre as partes, demonstraram que a planilha de prestação de contas era alimentada e preenchida pela própria autora/reconvinda e, durante todo o prazo em que o contrato estava vigente, as contas foram prestadas a contento pela requerida, sem que tenha havido nenhum registro de impugnação sobre as contas apresentadas . 3. A reforma do julgado demandaria, necessariamente, o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito estreito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento

(STJ - AgInt no AREsp: 1339730 SP 2018/0195611-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019)

No que tange à alegada campanha difamatória promovida por agentes da agravada, é verdade que a jurisprudência reconhece que a liberdade de expressão não se estende à prática de atos que violem a honra e imagem alheias. Contudo, no caso em apreço, os elementos constantes dos autos não são suficientes para evidenciar de forma inequívoca a ocorrência de dano moral passível de indenização. Os registros apresentados nos autos, embora indiquem atritos entre as partes, não se mostram suficientes para caracterizar ofensa grave aos direitos da personalidade dos agravantes, especialmente diante da ausência de repercussão pública significativa ou demonstração de efetiva lesão à imagem.

Por fim, a alegação de que a rescisão contratual ocorreu por inadimplemento da empresa, especialmente pela ausência de prestação de contas e condutas abusivas de gestão, é compatível com a jurisprudência que impede a aplicação da cláusula penal à parte que rescinde o contrato por justa causa. Assim, a exigência da multa rescisória, tal como originalmente estipulada, revela-se juridicamente insustentável por se mostrar manifestamente excessiva, nos termos do art. 413 do Código Civil.

Diante disso, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA EMPRESA (Id. 29983261)

A empresa agravante sustenta, em síntese, que os valores adiantados aos artistas não foram restituídos, apesar da rescisão contratual unilateral promovida por estes, pugnando pelo ressarcimento com base na cláusula contratual oitava e na vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). Também alega ter sofrido abalo à sua imagem em razão de publicações feitas pelos agravados, pleiteando indenização por danos morais.

Em primeiro lugar, quanto ao ressarcimento dos valores adiantados, é necessário considerar que tais adiantamentos estavam contratualmente previstos como compensáveis com os ganhos futuros dos artistas, os quais foram parcialmente realizados durante a execução do contrato.

A cláusula penal estabelecida no contrato, embora excessiva, foi reconhecida como válida em sua essência, sendo modulada para o percentual de 20% sobre os valores auferidos pelos agravantes, justamente com base na ausência de demonstração de prejuízo específico. Assim, eventual pretensão de ressarcimento de adiantamentos deve observar essa modulação, sob pena de bis in idem, sendo inadmissível sua cumulação com a cláusula penal pactuada.

Quanto à alegação de que os artistas teriam causado danos à imagem da empresa com publicações em redes sociais, verifica-se que não houve demonstração objetiva de conteúdo ofensivo capaz de configurar violação à honra ou imagem da agravante. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a liberdade de expressão pode ser exercida no contexto de litígios judiciais, especialmente quando não extrapola os limites do respeito à dignidade e não revela animus diffamandi. Ausente prova inequívoca do alegado abalo, não há que se falar em reparação civil.

Por fim, a alegação de inadimplemento contratual por parte dos agravados também não subsiste, tendo em vista que a prestação de contas, embora simples, foi reconhecida como válida e assinada pelos autores, sem qualquer impugnação contemporânea. Deste modo, não se verifica culpa exclusiva dos artistas pela rescisão contratual, razão pela qual não há fundamento para exigir deles indenização por danos morais ou ressarcimento por adiantamentos contratuais já absorvidos na relação comercial. A decisão monocrática, portanto, deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO dos recursos de Agravo Interno
, para
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR WAGNER SABINO DA SILVA E MARIA JOSÉ FERREIRA WANZELER (id. 29920470)
, para reformar a decisão monocrática apenas quanto aos seguintes pontos: (i) declarar a nulidade parcial da cláusula penal contratual que estipulava multa de R$ 2.000.000,00 por parte, por afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao art. 413 do Código Civil, reduzindo-a ao percentual de 20% sobre os valores efetivamente auferidos pelos agravantes durante a vigência do contrato; e (ii) afastar a exigibilidade da cláusula penal e de eventuais penalidades contratuais impostas aos agravantes nos moldes originalmente pactuados, mantendo-se, contudo, a validade da prestação de contas realizada pela empresa agravada e a negativa de indenização por danos morais, por ausência de prova suficiente de conduta ilícita e nexo causal; e, por conseguinte,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA EMPRESA E. S. DE A. PINTO E SERVIÇOS – EPP (id. 29983261)
, mantendo-se a decisão monocrática que rejeitou os pedidos reconvencionais de ressarcimento de valores adiantados e indenização por danos morais, ante a ausência de prova do dano alegado e o reconhecimento de sua própria inadimplência contratual.

É COMO VOTO.

Belém, 01 de dezembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 10/12/2025